Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-56.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela ré, de omissão e obscuridade no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor. Vícios não configurados. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação que deverá ser verificada em sede de execução, com a conversão, se o caso, em perdas e danos.
Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela ré, de omissão e obscuridade no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor. Vícios não configurados. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação que deverá ser verificada em sede de execução, com a conversão, se o caso, em perdas e danos.
Embargos de declaração REJEITADOS.